Tribunal: TJMT
Processo: 1010435-33.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010435-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), CLOVIS ALBERTO BERTOLINI DE PINHO - CPF: 074.877.779-28 (ADVOGADO), RICARDO DE PAULA FEIJO - CPF: 083.083.969-09 (ADVOGADO), OTAVIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 050.288.289-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO – EROSÃO – ASSOREAMENTO DO RIO LIRA – INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO – NÃO EVIDENCIADA – COMPETÊNCIA COMUM ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – INÉRCIA DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS – OMISSÃOE CONTRADIÇÃO –

MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, porquanto suscita divergência entre o voto vencido e o voto condutor, circunstância que não configura hipótese de contradição, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1010435-33.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado, sendo o julgado assim ementado (ID.

208689190):

“
EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO – EROSÃO – ASSOREAMENTO DO RIO LIRA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO – NÃO EVIDENCIADA – COMPETÊNCIA COMUM ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – ART. 23, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ART. 17, § 3º, DA LEI COMPLEMENTAR – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DO MUNICIPIO – ADI N.° 4.757, DO STF – OMISSÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS – VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Constituição Federal, estabelece, em seu art. 23, que é competência comum entre todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a responsabilidade pela proteção do meio ambiente, bem como pela preservação da fauna e da flora.

2. Ademais, foi sancionada a Lei Complementar n.° 140/2011, que disciplina a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.

3. Dessa forma, nos termos da Carta Magna e da Lei Complementar, nos casos de ocorrência de degradação ambiental, o ente federativo poderá promover a fiscalização de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores, bem como utilizadores de recursos naturais, de acordo com a legislação ambiental em vigor.

4. A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI n.° 4.757, reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar n.° 140/2011, assim como esclareceu que a prevalência do auto de infração lavrado pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental não exclui a atuação supletiva de outro ente federado, desde que comprovada omissão ou insuficiência na tutela fiscalizatória.

5. Diante disso, observa-se que o Município de Sorriso agiu de acordo com suas competências, conforme estabelecido na legislação vigente, uma vez que possui atuação supletiva, podendo intervir na ausência ou insuficiência da fiscalização pelo órgão originalmente competente para o licenciamento ou autorização ambiental.

6. Ressalta-se que a ausência de autuação por parte dos órgãos ambientais configura, por si só, uma omissão, pois a falta de registro pode sugerir uma negligência por parte das autoridades responsáveis pela fiscalização e aplicação das leis ambientais.

7. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido”.

Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão está maculado

por omissão e contradição, uma vez que contraria o que foi decidido no agravo de instrumento n.° 1011088-35.2023.8.11.0000, que envolve as mesmas partes e o mesmo contrato de concessão, havendo nítida violação ao art. 927, V, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que o município de Sorriso não detém competência para autuar

a concessionária, em virtude do Contrato de Concessão e da Licença de Operação nº 313730/2016, os quais determinam que a União, por intermédio da ANTT, e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA são os órgãos responsáveis pela autorização e fiscalização das obras e manutenções realizadas na rodovia BR-163.

Diante disso, argumenta que eventual infração na área em questão configura um ilícito de natureza contratual, não legitimando, assim, a autuação ambiental por parte do Município de Sorriso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) O provimento dos embargos de declaração, para suprimento da contradição apontada, tomando em conta que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, no âmbito do Agravo de Instrumento n. 1011088-35.2023.8.11.0000, envolvendo as mesmas PARTES e a mesma discussão jurídica, decidiu de forma totalmente contrária ao que foi decidido neste caso, em nítida violação ao art. 927, V, do Código de Processo Civil;

b) O suprimento da omissão relativa à incidência do acordo de cooperação técnica nº 21/2019, o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS delegou à SEMA/MT a execução do licenciamento ambiental da duplicação da rodovia BR-163, o que impediria a atuação do MUNICÍPIO DE SORRISO; e,

c) A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, até o julgamento de seu mérito pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, consoante a previsão do art. 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil, com a suspensão de exigibilidade do Auto de Infração n.º 207/2018, exarado pelo MUNICÍPIO DE SORRISO.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 210999181, por via das quais a parte embargada requer o não acolhimento do recurso, mantendo-se, portanto, incólume o acórdão proferido.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1010435-33.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado (ID.

208689190).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão e contradição, pois o voto da relatora diverge do voto proferido no agravo de instrumento n.° 1011088-35.2023.8.11.0000 de relatoria do Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Além disso, sustenta que não houve manifestação acerca do Contrato de Concessão e da Licença de Operação nº 313730/2016, os quais estabelecem que a União, por meio da ANTT, e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA são os órgãos responsáveis pela autorização e fiscalização das obras e manutenções realizadas na rodovia BR-163.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbram os supracitados vícios no acórdão impugnado.

Com efeito,
a decisão é omissa quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.º, do CPC, quais sejam:

“(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(...)”

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais do julgado, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

A propósito, o professor Fredie Souza Didier Júnior,
in
Curso de Direito Processual Civil, 7ª edição - Salvador. Ed. JusPodivm, 2009, pág. 183, preleciona que:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, porém, não se constata a suposta omissão, haja vista que, no que concerne à alegação de ausência de pronunciamento acerca do Contrato de Concessão e da Licença de Operação nº 313730/2016, observa-se que tal matéria não foi submetida à apreciação do juiz de primeira instância, motivo pelo qual não cabe manifestação nesse sentido pelo tribunal superior, sob pena de infringir o princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Do mesmo modo, afasta-se a alegação de contradição, uma vez que o dissenso existente entre o voto do relator

e os demais votos proferidos nesta câmara não torna o acórdão contraditório, especialmente porque o mencionado agravo (n.°1011088-35.2023.8.11.0000) trata de infração ambiental decorrente do Auto de Infração n.° 1102/2019, que identificou queimada em área rural, violando a legislação municipal n.° 55/2006 e o Decreto Federal n.° 6541/2008.

Ressalto, por oportuno, que a semelhança entre as ações não é suficiente para fundamentar uma decisão similar nas demandas, uma vez que as circunstâncias do caso em questão devem ser analisadas para garantir um julgamento justo.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).
(grifos nossos)

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Sobre o assunto, já decidiu o este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.(grifos nossos)

Por derradeiro, em atenção ao pedido de efeito suspensivo formulado pela parte recorrente e, considerando o julgamento do mérito deste recurso, julgo prejudicado o pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão e/ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024